Tribunal: STJ
Processo: 1056333-48.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DESIS nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2500227 - MT (2023/0385418-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E
ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
ANDREA CHRISTINA PASSONI DIAS - SP373832
REQUERIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CARLOS ALBERTO BUENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE
SEGURANÇA. APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE
TEMA 530/STF.
EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança,, com base
no Tema 530 da Repercussão Geral.
2. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a
qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte
impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua
homologação não depende da anuência da parte contrária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53008047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f5afb2d5-dd79-474f-b78b-ec289faa77a4

3. Homologado o pedido de desistência, considerando que foram
cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.

4. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
impetrante.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, homologar a
03/12/2025
09/12/2025,
desistência do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53008047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f5afb2d5-dd79-474f-b78b-ec289faa77a4

DESIS nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2500227 - MT (2023/0385418-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E
ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
ANDREA CHRISTINA PASSONI DIAS - SP373832
REQUERIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CARLOS ALBERTO BUENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE
SEGURANÇA. APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE
TEMA 530/STF.
EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança,, com base
no Tema 530 da Repercussão Geral.
2. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a
qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte
impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua
homologação não depende da anuência da parte contrária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52403955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:56
Código de Controle do Documento: 8e0c7768-c807-4129-bd31-0e2ef23e20fe

3. Homologado o pedido de desistência, considerando que foram
cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.

4. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
impetrante.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Por meio da petição de fls. 787-799, NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA
DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A., requer a
desistência do mandado de segurança com base no Tema 530 da
Repercussão Geral, segundo o qual a parte impetrante pode desistir a
qualquer momento do
.
mandamus
Assim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do
VIII, do CPC.
art. 485,
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Considerado o fato de que as procurações/substabelecimentos (fls. 53-59
e 334/335) outorgam poderes de desistência ao advogado subscritor, deve
ser homologada a desistência do Mandado de Segurança, com extinção
do processo, sem julgamento do mérito
Observa-se que, após o reconhecimento da repercussão geral do tema
530, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese
vinculante segundo a qual a desistência do Mandado de Segurança é
Documento eletrônico VDA52403955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:56
Código de Controle do Documento: 8e0c7768-c807-4129-bd31-0e2ef23e20fe

prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo,
mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em
julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária.
Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências,
mesmo após o julgamento de eventuais Recursos pelo órgão colegiado.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora
ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término
do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do "writ"
constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
" (Tema n. 530/STF).
art. 267,
CPC/1973
2. A homologação da desistência do mandamus é possível mesmo após o
julgamento de recursos pelos órgãos colegiados do STJ. Nesse sentido:
DESIS nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.916.374/PR,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgRg nos
27/10/2022;
EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos EDcl no AgRg no
Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
REsp n. 999.447/DF,
de 15/6/2015.
3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito (art.
485, VIII, CPC), tornando sem efeito os acórdãos anteriormente
proferidos por este STJ. (DESIS nos
relator
EREsp n. 1.896.399/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
16/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX
TEMA 530/STF.
ADVERSA.
1. Trata-se de petição de desistência de Mandado de Segurança,
fundamentada no julgamento do Tema 530, com Repercussão Geral, pelo
Supremo Tribunal Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
669.367/RJ, com Repercussão Geral (
, concluiu que, "'É
Tema 530/STF)
lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
Documento eletrônico VDA52403955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:56
Código de Controle do Documento: 8e0c7768-c807-4129-bd31-0e2ef23e20fe

independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora
ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários' (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro
Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), 'a qualquer momento antes do
término do julgamento' (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 20.6.2008), 'mesmo após eventual sentença
concessiva do 'writ' constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese,
a norma inscrita no
§ 4o, do CPC' (RE 255.837-AgR/PR, 2a
art. 267,
Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência
desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 -
Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte
contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao
impetrante)".
3. Nesse contexto, considerando que o pedido foi apresentado antes do
trânsito em julgado, por advogado com poderes de desistir, deve ser
homologado o presente pedido, restando prejudicado, por conseguinte, o
julgamento dos embargos de declaração, opostos pelos ora requerentes.
(DESIS nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.419.321/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.
Nesse contexto, deve ser homologada a desistência do Mandado de
Segurança. Por conseguinte, fica sem efeito o julgamento anterior (fls.
741-749).
Ante o exposto, considerando que foram cumpridas as formalidades
legais, homologo o pedido de desistência da ação formulado pela
impetrante, ora requerente, bem como julgo extinto o feito, sem resolução
do mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
Fica prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos
às fls. 759-768.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52403955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:56
Código de Controle do Documento: 8e0c7768-c807-4129-bd31-0e2ef23e20fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
DESIS nos EDcl no AgInt no AREsp 2.500.227 / MT
Número Registro: 2023/0385418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10563334820208110041
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator da DESIS nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E
ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
ANDREA CHRISTINA PASSONI DIAS - SP373832
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO BUENO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
DESISTÊNCIA
REQUERENTE : NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E
ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
Documento eletrônico VDA52996317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: ad9c20d8-d9b6-461d-805d-f811dec2826f

ANDREA CHRISTINA PASSONI DIAS - SP373832
REQUERIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO BUENO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu homologar a desistência do recurso, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: ad9c20d8-d9b6-461d-805d-f811dec2826f